Tribunal: TJMT
Processo: 1017846-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017846-21.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADÃO JOSÉ PINTO DE ALMEIDA - CPF: 114.103.370-49 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADÃO JOSÉ PINTO DE ALMEIDA - CPF: 114.103.370-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL

E
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES D
A
CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ.
RECURSO D
A PARTE EXECUTADA NÃO CONHECIDO
.
RECURSO
DO EXEQUENTE
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recursos de apelação cível

interpost
os
contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação, por ausência de pressuposto processual.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto pela parte executada pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; e (
ii
) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos sucessores quando a
ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida
, especialmente em se tratando de crédito tributário de natureza
propter
rem
.

III. Razões de decidir:

3.
O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após indeferimento de pedido de diferimento e determinação específica com expressa advertência, enseja o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a Súmula n. 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

5
.
O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio
.

6
.
A natureza
propter
rem
do IPTU não autoriza o redirecionamento da execução quando o título executivo foi constituído em nome de pessoa já falecida, impondo-se, nesse caso, a prévia e regular constituição do crédito em procedimento administrativo próprio.

IV. Dispositivo e tese:

7
.
Recurso da parte executada não conhecido. Recurso da Fazenda Pública não provido
.

Tese de julgamento
: “1.
O não recolhimento do preparo recursal após indeferimento de diferimento do preparo recursal e advertência específica enseja deserção do recurso.
2.
Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação.
3
. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.
4
. A natureza
propter
rem
do crédito tributário não afasta a
incidência da Súmula n. 392/STJ, sendo necessária a regular constituição do crédito em face dos responsáveis.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 32 e 34;
CPC,
arts
. 932, III, 1.007, §§ 2o e 4o
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no
DJe
em 21.5.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s
pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e p
or

GERALDO ROBERTO PESCE
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1017846-21.2023.8.11.0003
manejada
pelo primeiro apelante
contra
ADÃO JOSÉ PINTO DE
ALME
IDA
,
representado pela inventariante Matilde Machado de Almeida
,
extinguiu o feito, por falta de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento do feito.

Além disso,
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no patamar mínimo legal, a incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) sustenta, em síntese, ser possível o aditamento da peça inicial, nos casos de falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, pelo princípio da
saisine
.

Aduz, ainda, que, tratando-se de cobrança de IPTU – tributo dotado de natureza
propter
rem
–, a obrigação acompanha o
bem, circunstância que reforça a viabilidade do redirecionamento da demanda ao sucessor ou responsável pelo imóvel.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença, visando ao prosseguimento do feito.

A parte apelada
ADÃO JOSÉ PINTO DE ALMEIDA
,
apresentou contrarrazões no movimento de Id.
344446372
, pelo não provimento do recurso.

O apelante
GERALDO ROBERTO PESCE

d
efende

que a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil
, respeitando
o piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8o-A do artigo 85 do CPC.

A parte apelada MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) apresentou contrarrazões no Id.
340497362
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Embora intimado, o apelan
te

GERALDO ROBERTO PESCE
não comprovou o recolhimento do prepar
o
recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, limitando-se a reiterar, em agravo interno, o pedido de diferimento com fundamento no artigo 82, § 3o, do CPC (Id. 348032351).

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso
s
de apelação cível interposto
s
pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e p
or

GERALDO ROBERTO PESCE
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1017846-21.2023.8.11.0003
manejada
pelo primeiro apelante
contra
ADÃO JOSÉ PINTO DE
ALME
IDA
,
representado pela inventariante Matilde Machado de Almeida
,
extinguiu o feito, por falta de pressuposto processual, em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento do feito
.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no patamar mínimo legal, a incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Começo pelo exame do recurso interposto por
GERALDO ROBERTO PESCE
e, posteriormente, passo à análise do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
GERALDO ROBERTO PESCE
.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, desde a interposição do recurso, requereu o diferimento do recolhimento do preparo recursal para o final da demanda, com fundamento no artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil
,
ocasião em que sustentou que a Lei n. 15.109/25, ao alterar o referido diploma processual, passou a dispensar os advogados do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança ou de execução de honorários advocatícios.

A pretensão
foi
analisad
a
e
indeferid
a
por este relator
(Id.
345905350
)
,
com destaque de que o dispositivo legal invocado não se aplica à hipótese dos autos, porquanto
“
nota-se que não se está executando honorários advocatícios já fixados em decisão transitada em julgado, tampouco se trata de ação ordinária de cobrança de honorários, o que afasta a aplicação do artigo 82, § 3o, do CPC ao preparo recursal
”
.

Naquela oportunidade, foi determinado ao apelante que providenciasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art
igo
1.007, § 2o, do CPC, com expressa advertência de que a inércia implicaria o reconhecimento da deserção do recurso.

Apesar de regularmente intimado, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, limitando-se a interpor agravo interno, no qual reiterou o pedido de diferimento com base no artigo 82, § 3o, do
CPC
(Id. 348032351).

Diante disso,
impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto por

GERALDO ROBERTO PESCE
,

por deserção
, no
s termos do art
igo
1.007,
caput
e § 2o, do Código de Processo Civil.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do devedor, mediante o aditamento da petição inicial, sobretudo diante da natureza
propter
rem
da dívida.

Pois bem.

É evidente o entendimento deste e. Sodalício sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal em face do espólio, quando este possui responsabilidade tributária, nos termos da legislação aplicável. Precedentes: TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no
DJe
em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no
DJe
em 19.12.2024.

No caso, o executado faleceu no ano de
2007
, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 20
23
, quase
dezesseis
anos após o óbito. Além disso, a demanda foi proposta em face do próprio falecido e não do espólio:

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução mediante a alteração do sujeito passivo, consoante dispõe a Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

Em consonância com tal orientação, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in
verbis
:

“[...]
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o espólio/herdeiros somente serão
responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA
. 4. Recurso não provido
.” (TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no
DJe
em 21.5.2024).
[sem destaque no original].

De fato, a modificação do sujeito passivo não se limita a erro formal ou material; configura alteração substancial do lançamento tributário e compromete, por consequência, a higidez do título executivo que lastreia a execução fiscal.

Nesse contexto, o caráter
propter
rem
do IPTU – que, em tese, acompanha a coisa por onde quer que ela se encontre, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional – revela-se processualmente irrelevante para fins de redirecionamento da execução. Isso porque, ainda que se reconheça eventual responsabilidade dos sucessores ou possuidores do imóvel, a Súmula n. 392/STJ obsta, de forma expressa, a modificação do sujeito passivo da CDA.

Assim, o ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa já falecida macula a própria constituição do título executivo e inviabiliza o redirecionamento, seja ao espólio, aos herdeiros ou a eventuais possuidores do imóvel. Eventual responsabilidade do atual ocupante deverá ser apurada em novo procedimento administrativo, com regular constituição do crédito tributário e observância das normas aplicáveis.

Desse modo, a parte devedora constante na certidão de dívida ativa (CDA) faleceu antes do ajuizamento da ação, razão pela qual o pleito de redirecionamento da execução fiscal ao espólio não merece acolhimento.

Por conseguinte, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3
.1.
NÃO CONHEÇO
do recurso de
apelação
interposto
p
or
GERALDO ROBERTO PESCE
, em razão da ocorrência de deserção
; e

3.2.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

3.3.
Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026